Tribunal: STJ
Processo: 5316496-81.2023.8.09.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2727581 - GO (2024
/0316514-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: THIAGO RESENDE VIEIRA
ADVOGADO
: DIEGO RODRIGUES DA SILVA - GO039254
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do agravo
regimental em razão do óbice da Súmula n. 182, STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração
buscam modificar a decisão desfavorável ao embargante, sob a alegação de omissão.
III. Razões de decidir
3. Nos presentes embargos, a parte alega a ocorrência de omissão, quando pretende, na
verdade, a modificação do acórdão que lhe foi desfavorável.
4. Os embargos de declaração não possuem a função de ensejar a mera revisão da
fundamentação utilizada na decisão embargada.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
"1. O mero inconformismo com os fundamentos da decisão
Tese de julgamento:
embargada não ensejam a propositura de embargos de declaração".
CPP, 619.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA50432310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:29
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: f0017fce-ed5f-48c7-95b2-067221fd7110

STJ, Sexta Turma, EDcl no AgRg no RHC 170844/PE,
Jurisprudência relevante citada:
Relator Jesuíno Rissato Desembargador convocado do TJDFT, Data de Julgamento:
, Data de Publicação: DJe
.
09/04/2024
12/04/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50432310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:29
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: f0017fce-ed5f-48c7-95b2-067221fd7110

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2727581 - GO (2024
/0316514-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: THIAGO RESENDE VIEIRA
ADVOGADO
: DIEGO RODRIGUES DA SILVA - GO039254
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do agravo
regimental em razão do óbice da Súmula n. 182, STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração
buscam modificar a decisão desfavorável ao embargante, sob a alegação de omissão.
III. Razões de decidir
3. Nos presentes embargos, a parte alega a ocorrência de omissão, quando pretende, na
verdade, a modificação do acórdão que lhe foi desfavorável.
4. Os embargos de declaração não possuem a função de ensejar a mera revisão da
fundamentação utilizada na decisão embargada.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
"1. O mero inconformismo com os fundamentos da decisão
Tese de julgamento:
embargada não ensejam a propositura de embargos de declaração".
CPP, 619.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA50432313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:35
Código de Controle do Documento: 4a65410b-ba66-4f1f-a0f1-090b817b4f00

STJ, Sexta Turma, EDcl no AgRg no RHC 170844/PE,
Jurisprudência relevante citada:
Relator Jesuíno Rissato Desembargador convocado do TJDFT, Data de Julgamento:
, Data de Publicação: DJe
.
09/04/2024
12/04/2024
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por THIAGO RESENDE VIEIRA
contra acórdão que não conheceu do agravo regimental por incidência da Súmula n. 182,
STJ.
Nas razões recursais, a defesa sustenta a ocorrência de omissão, "pois no
agravo regimental foram atacados diretamente todos os fundamentos da decisão
monocrática, com menção expressa, argumentos técnicos e jurisprudência atualizada".
(fls. 617-620).
É o relatório.

VOTO
Inicialmente, destaco que o voto proferido no julgamento do agravo
regimental foi claro ao demonstrar a incidência da Súmula n. 182, STJ.
Veja-se (fls. 611-612):

"O agravante não trouxe argumentos suficientes que
dialoguem com os termos da decisão agravada. Conforme referido, a
decisão monocrática conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, com fundamento nas Súmulas n. 7 e 83, STJ.
No entanto, o agravo regimental fez considerações apenas
parciais acerca da incidência da Súmula n. 7, STJ. A decisão
monocrática fez referência a fatos específicos afirmados no recurso
especial que não constavam no acórdão, não tendo o agravante
comprovado onde, no acórdão, estaria a alegação destes fatos. Ainda,
inovou em afirmações fáticas não presentes no acórdão, ficando
evidente sua pretensão de reexame probatório.
Também não se manifestou sobre a afirmação fática do
acórdão de que a suposta quebra da cadeia de custódia não teria
acarretado qualquer prejuízo, bem como sobre a constatação do tribunal
de origem acerca da ausência de situação probatória que permitiria o
reconhecimento do estado de necessidade.
Portanto, verifico que a impugnação à incidência da Súmula
n. 7, STJ, não dialogou com a decisão agravada.
De igual modo, a insurgência à aplicação da Súmula n. 83,
STJ, foi inadequada. Sobre o parâmetro objetivo do princípio da
Documento eletrônico VDA50432313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:35
Código de Controle do Documento: 4a65410b-ba66-4f1f-a0f1-090b817b4f00

insignificância no furto (10% do valor do salário mínimo da época),
houve a mera reiteração dos mesmos julgados já referidos no recurso
especial, que ou são antigos (anteriores ao atual entendimento
pacificado) ou não possuem a mesma questão fática (o objeto, sem
avaliação, poderia ter valor inferior a 10% do salário mínimo).
Quanto ao tema da tentativa, a parte não dialogou com o
precedente referido na decisão agravada, tendo apenas reiterado o
mesmo julgado referido no recurso especial, um acórdão de tribunal de
justiça do ano de 2012, sendo manifesta a insuficiência de
fundamentação para alterar a decisão monocrática.
Houve, portanto, evidente ofensa ao princípio da
dialeticidade, por ausência de impugnação específica e pormenorizada
dos fundamentos da decisão agravada, o que inviabiliza o conhecimento
deste regimental e enseja a incidência da Súmula n. 182, STJ, a qual
dispõe: 'É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.' O mesmo
entendimento é aplicável ao agravo regimental."

Da leitura das razões recursais, depreende-se que a parte considera como
impugnação específica a mera alegação de que se está impugnando determinado óbice,
ainda que a petição não promova o efetivo diálogo entre a tese sustentada e o teor
da decisão recorrida (seus fundamentos, as questões fáticas mencionadas e os
precedentes trazidos).
Portanto, não há que se falar em omissão, pois a parte embargante pretende
rever o teor da decisão que lhe foi desfavorável, o que não é permitido na via eleita.
A propósito:

"PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME
CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. PECULATO .
LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
NÃO OCORRÊNCIA . REITERAÇÃO DE PEDIDOS. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art . 619 do Código de Processo Penal, é
cabível a oposição de embargos de declaração quando no julgado
houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Não há omissão/obscuridade no acórdão embargado, pois
as matérias foram decididas com a devida e clara fundamentação, com
fulcro na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
3. Esta Corte Superior, em julgamento colegiado, concluiu i)
não ter ocorrido a negativa de prestação jurisdicional por violação do
acórdão recorrido ao art. 619 do CPP, além da ii) inocorrência da
inépcia da denúncia, bem como pela iii) existência de justa causa para o
prosseguimento da ação penal e que iv) alterar a conclusão do Tribunal
Documento eletrônico VDA50432313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:35
Código de Controle do Documento: 4a65410b-ba66-4f1f-a0f1-090b817b4f00

de origem acerca da suficiência do lastro probatório a embasar a
denúncia, no presente caso, demandaria maior incursão no conjunto
fático-probatório dos autos.
4. Com efeito, 'o julgador não é obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe
é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no
resultado do julgamento.' (AgRg no AREsp n. 2.222.222/MT, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
7/2/2023
).
13/2/2023
5. Não se prestam os embargos de declaração para a
rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente,
revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.
6. Embargos de declaração rejeitados." (STJ, Sexta Turma,
EDcl no AgRg no RHC 170844/PE, Relator Jesuíno Rissato
Desembargador convocado do TJDFT, Data de Julgamento: 09/04/2024
, Data de Publicação: DJe
).
12/04/2024

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50432313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:35
Código de Controle do Documento: 4a65410b-ba66-4f1f-a0f1-090b817b4f00

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0316514-8
AREsp 2.727.581 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 531649681 53164968120238090011
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: THIAGO RESENDE VIEIRA
ADVOGADO
: DIEGO RODRIGUES DA SILVA - GO039254
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: THIAGO RESENDE VIEIRA
ADVOGADO
: DIEGO RODRIGUES DA SILVA - GO039254
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245449425128221<41@
2024/0316514-8 - AREsp 2727581 Petição : 2025/0073605-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50382707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:36:09
Código de Controle do Documento: 1F0A9908-D2E9-4050-96DC-BA65AAB95996